Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-73.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO MALSUCEDIDO. IMPLANTES DENTÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de defeito na prestação de serviços odontológicos.
2. A responsabilidade civil do profissional liberal configura, em regra, obrigação de meio e não de resultado, conforme disposto no art. 14, § 4o, do CDC. Todavia, não obstante a obrigação ser de meio, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido que, tratando-se de implantes dentários, os quais possuem grande função estética, a obrigação passa a ser de resultado, com responsabilidade civil subjetiva e culpa presumida, sendo do profissional o ônus de comprovar não ter agido com culpa.
3. Evidenciado o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos autores e o serviço prestado pelo réu, presente a responsabilidade do profissional e, portanto, cabível a condenação na restituição do valor pago pelo tratamento malsucedido, além da complementação do montante necessário para tratar os problemas agravados e as novas mazelas deles decorrentes.
4. A má prestação do serviço da espécie atenta diretamente contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, tendo em vista as lesões ocasionadas à integridade física dos requerentes, pelo longo tratamento dentário defeituoso, além do agravamento e surgimentos de novos problemas. O sofrimento e a angústia provocados pelo fornecedor do serviço ineficaz, neste caso, são aptos a ensejar a compensação por dano moral.
5. Em atenção à capacidade econômica das partes e às circunstâncias do caso concreto e, ainda, considerando as diretrizes seguidas por esta Corte, tem-se que o valor fixado pela sentença se apresenta adequado a amenizar as consequências do dano sofrido pela parte autora.
6. Recurso conhecido e desprovido.